Tribunal: TJMT
Processo: 1024482-74.2021.8.11.0002
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024482-74.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRENTE), FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - CPF: 805.793.538-34 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (REPRESENTANTE), LUIS GUSTAVO DOS SANTOS SOUZA - CPF: 340.929.218-70 (RECORRIDO), DANILO DE SOUSA LIMA - CPF: 050.853.581-63 (ADVOGADO), NILTON CESAR NALINI SILVA JUNIOR - CPF: 421.773.528-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1024482-74.2021.8.11.0002

Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei (Várzea Grande)

Recorrente(s):
Decolar.com Ltda

Recorrido(s):
Luis Gustavo dos Santos Souza

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
02/08/2022

Ordem:
72

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TRANSPORTE AÉREO – AGÊNCIA DE VIAGENS – ALTERAÇÃO DE VOO SUPERIOR A 30 (TRINTA) MINUTOS NO HORÁRIO DE CHEGADA – REACOMODAÇÃO OU REEMBOLSO DA PASSAGEM – ESCOLHA DO PASSAGEIRO – RESSARCIMENTO DEVIDO – TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS –

INDENIZAÇÃO

FIXADA EM SENTENÇA EM R$ 4.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela empresa demandada ante sentença em ação indenizatória, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a reclamada ao pagamento de indenização por danos materiais no montante de R$ 808,00 (oitocentos e oito reais) e R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais.

2.

A empresa recorrente sustenta que não haveria conduta ilícita de sua parte,
alegando ser apenas intermediadora entre os prestadores de serviço e os consumidores, bem como invocando diversas regras a respeito do cancelamento de voos no contexto da pandemia
. Alternativamente, em caso de manutenção da condenação, requer a redução do
quantum
indenizatório.

3.

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela ré/recorrente, pois, em tese, foi a mesma quem deu causa aos fatos ensejadores desta ação e, portanto, há de responder a lide a fim de meritoriamente decidir-se sobre as responsabilidades que lhe são imputadas
.

4.

Diferentemente do que alega a empresa recorrente,
a empresa de turismo, ao fornecer os serviços de aquisição de passagens aéreas, torna-se solidariamente responsável por eventuais falhas na prestação dos serviços, por ser integrante da mesma cadeia de consumo. (Nesse sentido:
N.U 1024852-87.2020.8.11.0002, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Publicado no DJE 07/07/2021).

5.

Além disso, da análise dos autos verifica-se que os fatos descritos na inicial decorrem especificamente de conduta imputada à recorrente, visto que a agenciadora teria deixado de possibilitar ao consumidor o reembolso da passagem aérea, após o voo em questão ter sido alterado, culminando em variação de horário de aproximadamente 08 (oito) horas, com a recusa do autor a essa condição disponibilizada.

6.

Nesse sentido, a
Resolução nº 400/2016 da ANAC, em seu
art. 12, §1º,
prevê que, nas hipóteses de alteração do horário de partida ou de chegada de voos domésticos superior a 30 (trinta) minutos, caso o passageiro não concorde com o horário após a alteração,
“o transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação e reembolso integral, devendo a escolha ser do passageiro”.

7.

No caso dos autos, e
mbora as tentativas empreendidas pelo requerente para solucionar o problema na seara administrativa e por intermédio da plataforma “consumidor.gov.br”, a reclamada não prestou atendimento e assistência adequados ao demandante, deixando-o sem qualquer resposta quanto a sua solicitação, ficando caracterizada a falha na prestação do serviço
passível de indenização.

8.

Nesse contexto, caberia à agência de viagens demonstrar que ofertou o reembolso das passagens, integral e imediato, ao consumidor, após a recusa do voo ofertado, a fim de afastar a caracterização de ato ilícito em virtude de sua conduta, ônus do qual não se desincumbiu no presente caso.

9.

Como a recorrente não comprovou fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito dos autores, conforme era de sua incumbência pela regra de distribuição do ônus da prova inserta no art. 373, II, do CPC, correta a sentença ao reconhecer sua responsabilidade e determinar a devolução integral dos valores pagos pela parte autora, bem assim a condenação pelos danos extrapatrimoniais experimentados, pois ficou demonstrada situação excepcional
vivenciada pelo consumidor, conforme disposto no art. 251-A, da Lei n. 7.565/1986.

10.

Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar da ré, entendo que a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais,
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

11.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

12.

Recurso conhecido e desprovido.

13.

Condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2º e 8º do CPC.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022